Tribunal: TJMT
Processo: 1085808-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085808-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em R$ 5.200,00, com incidência de juros e correção monetária, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado sob a modalidade ad exitum.

2.

O banco réu sustenta nulidade por julgamento extra petita, validade das cláusulas contratuais e dos termos de quitação anual, inexistência de proveito econômico e impossibilidade de arbitramento judicial. O escritório autor postula majoração do quantum arbitrado.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao afastar a disciplina contratual; (ii) saber se a rescisão unilateral imotivada de contrato ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários; (iii) saber se os termos de quitação genéricos impedem a pretensão de arbitramento; e (iv) saber se o valor fixado deve ser reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

4.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que pactuado sob a modalidade exclusivamente sucumbencial, autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional aos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do mandante, em consonância com o art. 129 do CC e com a orientação consolidada do STJ.

5.

O arbitramento deve observar critérios de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando inexistente proveito econômico mensurável ou quando o processo patrocinado não foi concluído, considerando-se a dedicação profissional, a complexidade da causa, o tempo despendido e a responsabilidade assumida.

6.

Termos de quitação genéricos, desacompanhados de discriminação clara das demandas abrangidas e dos critérios remuneratórios adotados, não impedem o exercício do direito de ação para arbitramento de honorários referentes a serviços específicos não expressamente contemplados.

7.

O valor fixado na origem revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, remunerando de forma proporcional a atuação comprovada nos autos da execução patrocinada, sem configurar enriquecimento indevido ou aviltamento da atividade profissional.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos não providos.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado sob a modalidade ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 129 e 405; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 292 e 324, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.05.2016; STJ, REsp 1.139.630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.02.2012; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 12.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido e arbitrou os honorários em 4% sobre o valor atualizado da causa patrocinada (Processo n.o 1002835-45.2017.8.11.0040), acrescido de juros e correção monetária, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S.A. suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, argumentando que o magistrado desconsiderou a estipulação contratual expressa e os termos de quitação anual firmados entre as partes.

No mérito, sustenta a validade do contrato de prestação de serviços e dos aditivos, os quais previam remuneração específica por atos e pelo êxito (recuperação final), defendendo que a rescisão unilateral não gera direito a arbitramento judicial quando há previsão contratual de quitação pelas etapas concluídas.

Aduz que não houve proveito econômico na demanda executiva patrocinada, não se implementando a condição suspensiva para o pagamento de honorários de êxito. Questiona, ainda, a incorreção do valor da causa. Pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Por sua vez, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS apela buscando a majoração dos honorários arbitrados.

Argumenta que o percentual de 4% fixado na origem é irrisório e viola os critérios objetivos da legislação processual, especialmente diante da recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.388.

Requer a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor atualizado da causa em que atuou, bem como a aplicação do artigo 82, § 3o, do CPC para o recolhimento das custas ao final.

As partes apresentaram contrarrazões, refutando as teses adversas e pugnando pela manutenção dos pontos favoráveis da sentença e provimento de seus respectivos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegada
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
1002835-45.2017.8.11.0040
.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 339690391, pág. 9:

Processo n.
1002835-45.2017.8.11.0040
:

“O autor confeccionou e promoveu a distribuição da inicial em 08/06/2017, fls. 07/10; promovendo a juntada dos documentos necessários a comprovar e sustentar os termos da inicial, fls. 11/128; em despacho inicial a MM. Juíza determinou a citação ad executada, fls. 129/128; Após juntada do comprovante de pagamento da diligencia pelo autor, foi expedido o mandado, fls. 135/136; o oficial de justiça certificou que não procedeu a citação do devedor, fls. 137/138; o autor informou novo endereço ainda não diligenciado, fls. 146/147; Ás fls. 140, o autor juntou o comprovante de pagamento da diligencia pelo oficial de justiça, sendo expedido o mandado, que informou novo endereço as fls. 147; Após recolhimento das custas e em nova tentativa o oficial não obteve êxito na citação do devedor, fls. 155; Desse modo o autor novamente informou outro endereço para a citação, fls. 158/159; Após juntada do pagamento das custas do oficial de justiça, às fls. 162, foi novamente expedido o mandado, fls. 165/166. Assim, a atuação do advogado responsável foi marcada por desafios significativos, os quais justificam o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho realizado e os custos envolvidos.

Por fim,em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 339690858), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado aprecia adequadamente a natureza da pretensão autoral, reconhecendo que o arbitramento decorre da rescisão unilateral do contrato, hipótese que autoriza a fixação proporcional dos
honorários
com base nos serviços prestados, afastando alegação de julgamento extra petita.
A existência de contrato com múltiplas formas de remuneração não afasta o interesse de agir, conforme jurisprudência do STJ, sendo válida a pretensão de arbitramento diante da rescisão unilateral.
A via eleita — ação de arbitramento — é adequada, mesmo havendo contrato escrito, uma vez que a cláusula relativa à hipótese de rescisão antecipada é omissa quanto à forma de remuneração.
A inicial não é inepta. A divergência entre o valor sugerido e o pedido de arbitramento não caracteriza inépcia, tratando-se de indicação ao juízo sem caráter vinculativo.
Os
honorários
arbitrados referem-se exclusivamente à remuneração contratual e não à sucumbência, inexistindo obrigação do cliente em pagar
honorários
sucumbenciais devidos pela parte adversa.
A condição suspensiva prevista contratualmente (recuperação de crédito) é afastada pela rescisão unilateral do contrato, nos
termos
do art. 121 do CC e da jurisprudência do STJ, permitindo o arbitramento proporcional.

Os
termos
de
quitação
apresentados referem-se a período anterior à rescisão, não abrangendo os serviços prestados em 2020, sendo incabível sua aplicação à totalidade da remuneração devida.

A existência de adiantamentos previstos em cláusulas contratuais (6.7, 6.8, 6.9) não impede o arbitramento proporcional quando não houve remuneração integral e definitiva pelos serviços prestados.
(...) (N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

O valor definido na primeira instância (R$5.200,00) é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

No que concerne à alegada incorreção do valor atribuído à causa, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, especialmente porque, antes da sentença, não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1o, II, permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa
" (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Por fim, quanto aos consectários legais, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual, e a correção monetária desde o ajuizamento da presente ação de arbitramento ou, melhor ajustando, sobre o valor da causa paradigma devidamente atualizado.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos.
Majoro os honorários devidos pelo réu de R$1.500,00 para R$1.700,00 (art. 85, §11, do CPC). Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026